Tribunal: TJMT
Processo: 1024644-70.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024644-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (EMBARGANTE), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (EMBARGANTE), MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN - CPF: 378.591.611-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1024644-70.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN, LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO, NEUSA GONCALVES DESIDERIO, MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que deferiu a liminar de imissão provisória na posse do imóvel ao Estado de Mato Grosso. Alegam os embargantes omissões e contradições no acórdão, especialmente por ausência de enfrentamento dos critérios legais para fixação da indenização e por discrepância entre os valores dos imóveis citados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos jurídicos relacionados à vedação da imissão com base em avaliação unilateral da Administração Pública; (ii) apurar a existência de contradição quanto aos valores de imóveis comparados para fins de indenização na desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de forma expressa os argumentos relativos aos critérios do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, reconhecendo a legitimidade da imissão provisória na posse diante da alegação de urgência e do depósito prévio do valor arbitrado pelo ente expropriante.

4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que o depósito do valor estimado pela Administração, em caso de urgência, autoriza a imissão provisória na posse, não sendo exigida avaliação judicial prévia nem correspondência imediata ao valor de mercado, desde que assegurada a justa indenização ao final.

5. Quanto à suposta contradição nos valores dos imóveis, o acórdão embargado analisou os laudos técnicos constantes na petição inicial dos autos e concluiu que os valores por metro quadrado eram equivalentes, não havendo erro evidente que autorize a correção pela via dos embargos de declaração.

6. A divergência dos embargantes com a conclusão adotada pela Câmara não configura omissão ou contradição, mas mera inconformidade com o mérito da decisão, inviável de ser revista por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão não é omisso quando examina de forma suficiente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis à imissão provisória na posse em desapropriação.

A alegação de contradição entre valores de imóveis deve estar demonstrada de forma inequívoca e não se confunde com inconformismo da parte com a valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1020590-32.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1024644-70.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN, LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO, NEUSA GONCALVES DESIDERIO, MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan e outros contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão liminar do juízo
a quo
que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel em favor do Estado de Mato Grosso.

Os embargantes apontam omissões relevantes no acórdão embargado, especialmente quanto à ausência de enfrentamento de argumentos centrais apresentados na fase recursal.

Alegam que, o valor da indenização fixado para a imissão provisória na posse foi apurado sem observância dos critérios legais estabelecidos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, o que impediria, conforme o entendimento do REsp 1.185.583/SP, a concessão da imissão com base apenas no depósito unilateral do valor arbitrado pela administração pública.

Aduzem que, essa questão, embora expressamente ventilada nas razões recursais, não foi examinada pelo colegiado, o que configura omissão vedada pelo art. 489, §1º, IV, do CPC, e ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Os embargantes também indicam contradição no acórdão, que teria afirmado que o valor por metro quadrado atribuído ao imóvel desapropriado era semelhante ao de outro imóvel vizinho, avaliado no processo n. 1022428-47.2023.8.11.0041. No entanto, sustentam que essa informação não corresponde aos documentos constantes dos autos, pois o laudo do imóvel expropriado fixou o valor em R$ 19,59/m2, enquanto no outro processo o valor foi de R$ 720,99/m2, o que evidencia uma disparidade de grande monta. Tal incongruência, segundo os embargantes, compromete a coerência da decisão e deve ser sanada por meio dos presentes embargos.

Com estes argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos para suprimento das omissões e contradições apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 280092877.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1024644-70.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN, LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO, NEUSA GONCALVES DESIDERIO, MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan e outros contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel em favor do Estado de Mato Grosso.

Sustentam os embargantes a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento dos critérios legais estabelecidos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, bem como do precedente do STJ no REsp 1.185.583/SP, que veda a imissão com base em avaliação unilateral da administração.

Alegam, ainda, contradição nos fundamentos que afirmaram equivalência entre os valores dos imóveis avaliados em diferentes processos.

Todavia, não lhes assiste razão.

Quanto à suposta omissão, é preciso esclarecer que o acórdão enfrentou adequadamente os pontos centrais da controvérsia.

Constatou-se que, o Estado de Mato Grosso alegou urgência na desapropriação e realizou o depósito prévio da indenização, com valor apurado por seu corpo técnico, o que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, satisfaz os requisitos legais para a imissão provisória na posse, conforme dispõe o art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir o Estado de Mato Grosso na posse de imóvel, mediante depósito prévio, com fundamento na urgência da obra pública (Contorno Norte).

2. O agravante suscitou preliminar de legitimidade passiva por ausência de inventário do espólio, alegando ainda violação ao direito à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/1988).

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são:

(i) saber se o herdeiro, na ausência de inventário, possui legitimidade para representar o espólio na ação; e

(ii) se a imissão provisória na posse foi corretamente deferida, conforme os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

III. Razões de decidir

4. Preliminar acolhida, reconhecendo a legitimidade passiva do herdeiro na qualidade de administrador provisório, conforme art. 1.797 do CC/2002 e jurisprudência do STJ.

5. No mérito, constatou-se que o ente público atendeu aos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, notadamente a urgência e o depósito prévio do valor arbitrado, prescindindo de citação ou avaliação prévia, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de legitimidade passiva, mantendo a decisão que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel pelo ente expropriante.

Tese de julgamento:

"1. O herdeiro, na ausência de inventário, possui legitimidade para representar o espólio na qualidade de administrador provisório."

"2. A imissão provisória na posse pode ser deferida mediante alegação de urgência e depósito do valor arbitrado, independentemente de citação ou avaliação prévia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV e LV; CC/2002, art. 1.797; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/08/2018; AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 23/09/2019; STJ, REsp 1645610/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07/03/2017.

(N.U 1026445-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024) [Destaquei].

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO INICIAL A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. URGÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a imissão provisória do Município na posse dos imóveis objeto de ação de desapropriação, sob o argumento de que o valor depositado não reflete o valor de mercado dos bens.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:

(i) definir se a imissão provisória na posse, com depósito inicial inferior ao valor de mercado, viola o princípio da justa indenização; e

(ii) verificar se a urgência na utilização do imóvel, alegada pelo Município para atender ao interesse público, justifica a imissão provisória na posse.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre o valor da indenização deverá ser resolvida na fase de instrução, com a realização de perícia destinada à apuração do valor justo dos bens expropriados.

A legislação aplicável, em especial o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, autoriza a imissão provisória na posse mediante urgência e depósito prévio, não exigindo que este corresponda ao valor de mercado dos imóveis.

O valor depositado poderá ser complementado ao final do processo, conforme o laudo pericial a ser produzido, resguardando-se o direito à justa indenização dos expropriados.

No caso em exame, o interesse público e a necessidade de adequação estrutural do aeródromo para permitir operações de aeronaves equipadas com UTI justificam a urgência na desapropriação, prevalecendo sobre o interesse particular, conforme prevê o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imissão provisória na posse, em desapropriação, pode ser concedida mediante depósito inicial inferior ao valor de mercado, desde que garantida a justa indenização ao final.

2. O interesse público prevalece sobre o interesse particular, legitimando a imissão provisória na posse quando o imóvel é necessário para atender demandas urgentes em prol do bem coletivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15.

(N.U 1020590-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024) [Destaque].

Nesse contexto, não há necessidade de avaliação judicial prévia como condição para a medida, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o valor da indenização poderá ser revisto e complementado durante a instrução do processo principal.

Também não se verifica a contradição apontada quanto aos valores atribuídos aos imóveis. O acórdão analisou os documentos constantes dos autos, notadamente os laudos técnicos identificados nos Ids. 121072488 e 126300804, e concluiu, com base nesses elementos, que o valor médio por metro quadrado utilizado pelo Estado de Mato Grosso quando do ajuizamento da ação de desapropriação foi equivalente.

Assim, eventual discordância dos embargantes com a conclusão adotada não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria de mérito, o que é vedado nesta via processual.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025